Tribunal: TJES
Processo: 5003748-74.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003748-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais e determinou o desbloqueio da conta do autor. O caso originou-se do bloqueio unilateral da conta do autor, WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES, na plataforma Mercado Pago, sem aviso prévio, sob a alegação de abertura de conta por terceiro e uso abusivo de saldo, fato que o impediu de movimentar sua conta e resultou em negativação de seu nome. O pedido principal da ação foi o restabelecimento da conta, a restituição em dobro do saldo e a indenização por danos morais. A decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a indenizar por danos morais e a desbloquear a conta, mas indeferiu o dano material.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em verificar a licitude do bloqueio unilateral da conta do consumidor pela plataforma digital, a existência de falha na prestação do serviço e a consequente configuração de dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum arbitrado na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A solução do caso perpassa pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. No caso concreto, o bloqueio unilateral da conta do autor sem comprovação robusta das alegadas infrações aos Termos e Condições de Uso, bem como a ausência de notificação prévia e clara sobre os motivos do bloqueio, evidenciam a falha na prestação do serviço. A retenção indevida de valores e a impossibilidade de acesso à conta geraram prejuízos que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios da gravidade do dano, capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O bloqueio unilateral de conta em plataforma digital, sem comprovação de violação dos termos de uso ou prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de transparência e de informações adequadas sobre o bloqueio de conta e retenção de valores causa dano moral indenizável."

______

Dispositivo citado relevante
: CDC, art. 14;

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1000687-30.2023.8.26.0009; Ac. 17629957; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 29/02/2024; DJESP 11/03/2024; Pág. 1956.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003748-74.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PAULA MOSCON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais e determinou o desbloqueio da conta do autor. O caso originou-se do bloqueio unilateral da conta do autor, WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES, na plataforma Mercado Pago, sem aviso prévio, sob a alegação de abertura de conta por terceiro e uso abusivo de saldo, fato que o impediu de movimentar sua conta e resultou em negativação de seu nome. O pedido principal da ação foi o restabelecimento da conta, a restituição em dobro do saldo e a indenização por danos morais. A decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a indenizar por danos morais e a desbloquear a conta, mas indeferiu o dano material.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em verificar a licitude do bloqueio unilateral da conta do consumidor pela plataforma digital, a existência de falha na prestação do serviço e a consequente configuração de dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum arbitrado na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A solução do caso perpassa pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. No caso concreto, o bloqueio unilateral da conta do autor sem comprovação robusta das alegadas infrações aos Termos e Condições de Uso, bem como a ausência de notificação prévia e clara sobre os motivos do bloqueio, evidenciam a falha na prestação do serviço. A retenção indevida de valores e a impossibilidade de acesso à conta geraram prejuízos que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios da gravidade do dano, capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O bloqueio unilateral de conta em plataforma digital, sem comprovação de violação dos termos de uso ou prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de transparência e de informações adequadas sobre o bloqueio de conta e retenção de valores causa dano moral indenizável."

______

Dispositivo citado relevante
: CDC, art. 14;

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1000687-30.2023.8.26.0009; Ac. 17629957; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 29/02/2024; DJESP 11/03/2024; Pág. 1956.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO (PEDIDO DE LIMINAR) ajuizada por WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES.

O autor, WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES, aduziu em sua petição inicial (ID 13479092) ter sido surpreendido com o bloqueio unilateral de sua conta no Mercado Pago, sem prévio aviso, e que a empresa teria informado que o bloqueio se deu em razão da abertura de uma conta por terceiro em seu nome, a qual desconhece, bem como alegou que o saldo de R$ 582,24 de sua conta teria sido utilizado de forma abusiva pelo réu, pugnando pelo restabelecimento da conta, restituição em dobro do valor supostamente debitado, totalizando R$ 1.164,48, e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além da concessão de liminar para desbloqueio da conta e inversão do ônus da prova.

Em contestação (ID 13479291), a parte requerida, MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., sustentou que o bloqueio das contas do autor (uma com cadastro em 26/01/2010 e outra em 02/03/2024) foi medida legítima e necessária, em exercício regular de direito e em conformidade com os Termos e Condições de Uso da plataforma, em razão da identificação de comportamentos em desacordo com as políticas da empresa, como "USUARIO_CONSUMER_MOROSO" e "OP_FRAUDE_VENDEDOR", buscando a improcedência de todos os pedidos e a revogação da tutela antecipada.

A sentença (ID 13479317) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da sentença e acrescida de juros de mora desde a citação, e determinando o desbloqueio da conta do autor em sua plataforma, caso ainda não o tivesse feito, e julgou improcedente o pedido de restituição de dano material, sob o fundamento de que não houve comprovação do uso do valor pelo requerido, destacando que a parte requerida não logrou êxito em demonstrar com clareza os motivos do bloqueio ou a notificação ao usuário.

A parte requerida interpôs recurso inominado (ID 13479321), insistindo na tese de que a inabilitação da conta do recorrido ocorreu de forma legítima, em estrito cumprimento à legislação e aos Termos e Condições da plataforma, configurando exercício regular de direito para garantir a segurança do seu ecossistema e dos demais usuários, e que a sentença deveria ser reformada para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, minorar o
quantum
arbitrado, bem como para a concessão de efeito suspensivo.

O recorrido, WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES, em suas contrarrazões (ID 13479327), pleiteou a manutenção integral da sentença, argumentando que o bloqueio unilateral da conta frustrou sua legítima expectativa e gerou transtornos morais, configurando falha na prestação do serviço e conduta arbitrária da empresa, reforçando a falta de informações adequadas sobre o motivo do bloqueio e a retenção do valor, e defendendo a adequação do valor fixado para danos morais.

.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A relação jurídica material discutida nos autos é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão expressa nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

A responsabilidade da recorrente, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa.

No caso em tela, o cerne da controvérsia reside no bloqueio unilateral da conta do autor na plataforma da recorrente. A parte autora narrou ter tido sua conta bloqueada sem aviso prévio, e que o saldo ali existente não pôde ser movimentado. A recorrente, por sua vez, alegou que o bloqueio se deu em razão de violação dos Termos e Condições de Uso, citando comportamentos como "USUARIO_CONSUMER_MOROSO" e "OP_FRAUDE_VENDEDOR".

No entanto, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de sua conduta. Os documentos apresentados pela empresa no corpo da contestação, em especial os prints das telas de seu sistema, mostraram-se ilegíveis e insuficientes para comprovar as alegadas infrações cometidas pelo autor. Sem contar que os print de telas sistêmicas são considerados provas unilaterais.

A ausência de notificação clara e prévia ao consumidor sobre os motivos do bloqueio da conta configura manifesta falha na prestação do serviço, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva que devem nortear as relações consumeristas.

Neste sentido cumpre destacar os seguintes julgados:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plataforma digital de pagamentos. Sentença que julgou procedente a demanda. Pleitos recursais que não merecem prosperar. Relação de consumo configurada. Vulnerabilidade do consumidor. Bloqueio indevido da conta e do saldo do autor. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar o motivo de segurança que teria justificado o bloqueio da conta e do numerário do autor. Ausência de fornecimento de informação clara e precisa ao consumidor. Ré que se limitou a acostar aos autos o contrato de prestação de serviços e as condições gerais de uso da plataforma. Sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapola o mero dissabor e enseja condenação pecuniária. Dano moral configurado. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Montante arbitrado que é proporcional e razoável. Multa cominatória (astreinte) que não foi fixada nem em valor irrisório nem excessivo. Multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, corretamente aplicada. Honorários sucumbenciais fixados com base no artigo 85, §2º, do CPC. Inteligência do Tema nº 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. (TJSP; AC 1000687-30.2023.8.26.0009; Ac. 17629957; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 29/02/2024; DJESP 11/03/2024; Pág. 1956).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA E DE VALORES. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 24.MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES Ltda interpôs recurso (pp. 212/220) contra sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais (pp. 205/208), condenando-o a pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de dano moral. 25.Em suas razões, o recorrente sustentou a ausência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito; que restou comprovado que fora enviado e-mail com prévio aviso do bloqueio; que o acesso foi bloqueado por invalidação do documento do recorrido; o exercício regular de direito; e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente pugnou pela redução do quantum indenizatório. 26.Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de p. 229. 27.Intimadas para que apresentassem requerimento de sustentação oral ou oposição a realização de julgamento em ambiente virtual (p. 232), silenciaram as partes, conforme certidão de p. 233. 28.Inconteste a ocorrência de bloqueio da conta do reclamante. Em que pese o recorrente tenha sustentado que o bloqueio se deu após serem "...identifica - dos comportamentos que geram prejuízo a plataforma e colocam em risco o usuário. ", eis que o documento de identificação do reclamante não foi validado, não demonstrou a veracidade de suas alegações, tampouco demonstrou que houve notificação prévia à realização do bloqueio, de modo que o print de tela de p. 101, repetido à p. 214, trata-se de um e-mail de resposta ao contato do reclamante informando o suposto motivo da suspensão. 29.No caso, caberia ao recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, no entanto, assim não procedeu, uma vez que não anexou aos autos provas que infirmassem as alegações autorais, per - manecendo na defesa no campo das meras alegações, razão pela qual resta configurada a falha na prestação do serviço. 30.Quanto ao dano moral, irrefutável a falha na prestação do serviço, que submeteu o reclamante à impossibilidade de acesso à sua conta e uso de quantia disponível, valor este que seria utilizado para saldar dívidas, cujos efeitos à esfera íntima são passíveis de reparação, cujo valor fixado na sentença (R$ 2.000,00), considero justo e proporcional à situação experimentada, capaz de atender à tríplice função do instituto do dano moral, sem perder de vista o entendimento das Turmas Recursais do Estado do Acre em casos análogos. 31.Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 32.Recurso conhecido e não provido. 33.Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95, corrigidos monetariamente pelo INPC. (JECAC; RIn 0001833-33.2023.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Coelho de Carvalho; DJAC 07/06/2024; Pág. 36)

Coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Ademais, prints inseridos na peça contestatória demonstram que, muito embora o Autor tenha sido informado de que havia possibilidade de retirar o saldo disponível (Id nº 48726091), tal operação encontrava-se com restrição (Id nº 44892247), inviabilizando o acesso ao montante da conta.

Dito isso, e ciente de que o Poder Judiciário deve prezar pela congruência de suas decisões (art. 926 do CPC), corolário da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da Constituição Federal), também nestes autos é forçoso concluir que o bloqueio realizado de forma unilateral pela parte Requerida foi processado de maneira ilícita.

[...]

Diante da conduta ilícita do Requerido, necessário se faz o desbloqueio da conta do Autor.

Desse modo, agiu corretamente o juízo “a quo” ao restabelecer a conta do autor, bem como a condenação em danos morais, como forma de compensar os prejuízos experimentados pelo consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.".

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)